Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-55.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-55.2023.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAZARO BATISTA DE BRITO

Advogado(s)
:
THALITA BARROS DE ARAUJO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO CABÍVEL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo autor para declarar a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. A embargante alega omissão quanto à devolução, pelo autor, dos valores creditados em sua conta, bem como erro no termo inicial dos juros moratórios, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de determinar a devolução, pelo autor, dos valores depositados em sua conta bancária; (ii) estabelecer se houve erro na fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos valores creditados, ao reconhecer que, embora depositados na conta do autor, foram integralmente transferidos a terceiros mediante pagamento de boleto fraudulento, no contexto do “golpe da falsa central de atendimento”.

O autor não permaneceu com o numerário nem obteve qualquer proveito econômico, inexistindo enriquecimento sem causa que justifique devolução ou compensação de valores.

A fraude perpetrada configura fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade decorre de ato ilícito extracontratual consistente na falha na prestação do serviço e na vulnerabilidade do sistema de segurança bancário.

Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.